Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por RENATO DE SOUSA E SILVA em face de BIBIANO CUSTÓDIO DA SILVA e outras, o magistrado deixou de se pronunciar acerca da questão relativa à ocorrência de preclusão temporal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para se manifestar sobre as alegações de incorreções dos cálculos efetivadas pelo exequente. O agravante alega, em síntese, que a sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença foi integralmente cassada no julgamento da apelação, de maneira que impõe-se a análise de todas as questões suscitadas na petição protocolada antes da prolação da decisão, incluída a arguição de preclusão temporal. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível movido por RENATO DE SOUSA E SILVA em desfavor de BIBIANO CUSTÓDIO DA SILVA, WIRTA NOVAES SILVA e RAQUEL NOVAIS SILVA BARROS. Houve a prolação de sentença (ID 29347699) onde os cálculos realizados pela Contadoria Judicial no ID 29347672 – Págs. 1/12 foram homologados e o procedimento foi extinto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, porquanto reconhecida a inexistência de dívida remanescente. Em face do recurso de apelação manejado pela parte exequente, o e. TJDFT cassou a sentença e determinou o retorno dos autos “para que seja analisada a petição de ID 7479640 apresentada pelo exequente nos autos de origem” (acórdão de ID 38297684). Com o retorno dos autos da Superior Instância, a parte executada foi intimada e se manifestou no ID 43094740. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que o e. Tribunal de Justiça determinou expressamente a análise da petição apresentada pelo exequente no ID 29347730, juntada aos autos após a prolação da sentença de ID 29347699. Na referida petição, o exequente expõe, em síntese, dois argumentos: a existência de preclusão para discussão sobre o valor da dívida e a incorreção dos cálculos realizados pelo Contador Judicial em face da alteração do padrão monetário (aplicação das Medidas Provisórias n. 336/1993 e 542/1994 e paridade do valor das moedas de Cruzeiro Real e Real). Conforme o destacado no acórdão que apreciou a apelação, o argumento da preclusão temporal e consumativa “já havia sido arguido anteriormente pela parte e que foi devidamente afastado na sentença” (ID 38297684). Ou seja, de acordo com a Superior Instância, a única temática apresentada na petição do exequente e não analisada na sentença, cinge-se à alegação (in)correção dos valores apresentados pela Contadoria Judicial, em face da alteração do padrão monetário. Em consequência, antes da emissão de pronunciamento judicial, é necessário encaminhar os autos ao Contador Judicial para manifestação e, se for o caso, apresentação de novos cálculos, em face das alegações de incorreção apresentadas pelo exequente no ID 29347730. Ante o exposto, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atendimento da determinação acima. Com a manifestação do Contador, dê-se vista às partes. Após, retornem os autos conclusos.” Conforme se infere dos autos, a sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença foi cassada, diante da falta pronunciamento judicial acerca de questões suscitadas em petição protocolada pelo agravante, antes de sua prolação. A propósito, confira-se trecho pertinente do acórdão: “É certo que a decisão de ID 7479642, proferida após a sentença, em que o magistrado nada proveu com relação à petição de ID 7479640, haja vista a reiteração dos termos da sentença, não tem o condão de validar a mencionada omissão, pois é patente o prejuízo sofrido pelo apelante com a extinção prematura do feito. Ressalte-se que um dos argumentos lançados na petição não analisada diz respeito à preclusão temporal e consumativa da questão afeta aos cálculos apresentados pelo exequente na instauração da fase satisfativa, que já havia sido arguido anteriormente pela parte e que foi devidamente afastado na sentença. Entretanto, o argumento relativo ao suposto erro de cálculo cometido pela Contadoria Judicial na aplicação das Medidas Provisórias no 336/1993 e no 542/1994 e à paridade do valor das moedas de Cruzeiro Real com o Real não foram enfrentados na sentença. Prudente seria o prévio encaminhamento da irresignação não analisada para a Contadoria Judicial para esclarecimentos e parecer, manifestação das partes acerca de tal pronunciamento e, somente depois, a prolação da sentença. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e CASSO a sentença vergastada, para que seja analisada a petição de ID 7479640 apresentada pelo exequente nos autos de origem. “ Embora tenha sido consignado no julgado que o argumento relativo à preclusão temporal teria sido devidamente analisado, nota-se que a sentença foi integralmente cassada, de maneira que, em linha de princípio, todas as objeções lançadas na petição protocolada em momento anterior à prolação da decisão devem ser analisadas, até mesmo conforme determinado no dispositivo do acórdão acima transcrito. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA